Tribunal: TJDFT
Processo: 0731499-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer e de não fazer.
2. Pedido liminar visava impedir manifestações desabonadoras, atuação sob marca concorrente e exercício de atividade similar por 36 meses após rescisão contratual de franquia.
3. Juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de reversibilidade da medida e necessidade de instrução probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para impedir condutas da parte agravada após a rescisão contratual, diante da alegação de concorrência desleal e uso indevido de know-how.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
6. A medida pleiteada possui contornos de definitividade, o que exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório e à ampla defesa.
7. Os fatos alegados pela recorrente demandam dilação probatória, não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, a veracidade das alegações.
8. A irreversibilidade da medida, que impediria a agravada de atuar em seu ramo de atividade, representa risco à sua clientela e à própria atividade econômica.
9. Jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de instrução probatória em casos de rescisão contratual e concorrência desleal, não sendo cabível a antecipação de tutela em caráter precário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela de urgência com contornos de definitividade exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório. 2. A irreversibilidade da medida impede a antecipação dos efeitos da tutela quando ausente demonstração inequívoca dos fatos alegados. 3. A verificação de concorrência desleal após rescisão contratual demanda dilação probatória e apreciação pelo juízo de origem”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 139, V; 282, §1o; 283, parágrafo único; 300; 334; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1026456, 0704478-48.2017.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, j. 22.06.2017, DJE 30.06.2017; TJDFT, Acórdão 2021922, 0750852-78.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJE 01.08.2025; TJDFT, Acórdão 2022709, 0714612-56.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJE 01.08.2025.